Tribunal: TJMT
Processo: 1001398-23.2021.8.11.0009
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001398-23.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATEUS APARECIDO DA COSTA - CPF: 016.358.641-19 (APELANTE), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 019.686.341-42 (ADVOGADO), LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 024.674.201-16 (ADVOGADO), ALEXANDRO GRANZOTI MOREIRA - CPF: 025.085.991-23 (ASSISTENTE), BRUNO MAGALHAES DA ROCHA - CPF: 023.012.571-93 (ASSISTENTE), VILSON DE ANDRADE - CPF: 280.553.491-34 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DE REGISTRO E AUTORIZAÇÃO LEGAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara da Comarca de Colíder/MT, que condenou
o recorrente
à pena de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003).

A Defesa alegou ausência de provas suficientes da autoria e pleiteou absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a manutenção, pelo réu, de arma de fogo e munições em sua residência, sem autorização legal, configura o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, mesmo sob a alegação de que os mantinha por solicitação de terceiro já falecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito está comprovada por
meio do
auto de apreensão, laudo pericial e exame de eficiência da arma de fogo.

A autoria está confirmada por prova testemunhal e interrogatório judicial, nos quais o réu reconhece manter a arma e as munições sob sua guarda.

O tipo penal do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 é de mera conduta e perigo abstrato, sendo desnecessária a comprovação de propriedade do armamento.

A jurisprudência do STJ reconhece a tipicidade da conduta de possuir arma de fogo de uso permitido sem autorização legal como crime de perigo abstrato.

O dolo direto se evidencia na permanência voluntária do armamento na residência do réu, mesmo após a morte do suposto proprietário e sem qualquer providência legal.

A alegação de guarda a pedido de terceiro não afasta a tipicidade da conduta, tampouco configura excludente de ilicitude ou de culpabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse voluntária de arma de fogo e munições em residência, sem autorização legal, configura o crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, independentemente da alegação de guarda por solicitação de terceiro.

O crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e perigo abstrato, dispensando-se a demonstração de resultado naturalístico ou a titularidade da arma.

A conduta dolosa se revela pela permanência consciente do agente na posse do armamento em desacordo com a legislação vigente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 12; CPP, art. 386, VII; CP, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no HC 672865/MS, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, DJe 08/04/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001398-23.2021.8.11.0009

APELANTE: MATEUS APARECIDO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
riminal

interposto por

MATEUS APARECIDO DA COSTA

contra a sentença proferida pelo
J
uízo da

3ª Vara da Comarca de Colíder
/MT
,
nos autos da ação penal (PJe

1001398-23.2021.8.11.0009
)
que
o
condenou pela
prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, impondo-lhe pena de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.
(ID
254304249)

A Defesa alega, em síntese, a inexistência de provas suficientes da autoria delitiva, sustentando que o acusado apenas guardava a arma e as munições a pedido de pessoa já falecida, de quem seria vizinho e com quem trabalhava, não sendo o legítimo proprietário.

Requereu, portanto, a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII do CPP, invocando o princípio do
in dubio pro reo.
(
ID
268046987)

Em contrarrazões
,
a 1ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Colíder/MT refutou as teses defensivas, pugnando pela manutenção da sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos. (
ID
273684379)

A
15
ª

Procuradoria-Geral de Justiça, em consonância com o parecer ministerial de primeiro grau, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (
ID
273684379 – Dra. Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto – Procuradora de Justiça).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
FATO 01 – POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA

No dia 15 de outubro de 2019, por volta das 09h, na residência situada no Sítio Santo
Antonio
, Comunidade São Lourenço, Zona Rural de Colíder/MT, o denunciado Mateus Aparecido da Costa, com consciência e vontade, possuía e mantinha sob sua guarda em sua residência, 01 (uma) arma de fogo do tipo espingarda, marca desconhecida, calibre nominal 36, cano de alma lisa, de uso permitido, com numeração adulterada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de apreensão de fls. 15, auto de exame de eficiência de arma de fogo de fls. 25/26 e laudo pericial de fls. 62/64).

Nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, os policiais militares foram acionados em razão de suposto crime de furto de gado perpetrado pelo denunciado Mateus Aparecido da Costa (fatos apurados em autos apartados).

Em razão disso, dirigiram-se até a residência do denunciado e, após a sua autorização, realizaram uma busca domiciliar, oportunidade em que encontraram a arma acima descrita.

FATO 02 – DA POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO

No dia 15 de outubro de 2019, por volta das 09h, na residência situada no Sítio Santo Antônio, Comunidade São Lourenço, Zona Rural de Colíder/MT, o denunciado Mateus Aparecido da Costa, com consciência e vontade, possuía e mantinha sob sua guarda em sua residência, 35 (trinta e cinco) cartuchos de munição, calibre nominal 36, marca CVC, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de apreensão de fls. 15, auto de exame de eficiência de arma de fogo de fls. 25/26 e laudo pericial de fls. 62/64).

Nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, os policiais militares em averiguação na residência do denunciado, localizaram as munições supracitadas.

Apurou-se que o denunciado não dispunha de registro para deter a posse daquela arma (item 1.) e munições (item 2.).

Por fim, mediante exame pericial constatou-se a eficiência da arma de fogo (item 1.) e das munições apreendidas (laudo pericial de fls. 62/64).

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia Mateus Aparecido da Costa como incurso nas sanções do artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 (fato 01) e artigo 12, da Lei nº 10.826/2003 (fato 02), em concurso formal (artigo 70 do Código Penal)”.
(ID 254303666)

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela parcial procedência da denúncia, aplicando-se a
emendatio

libelli

para condenar o denunciado como incurso nas disposições do artigo 12 da Lei n. 10
.
826/03, isto é, crime único, excluindo-se o concurso formal de crimes inicialmente imputado.

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente o pedido contido na denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos aqui já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurge o apelante.

A controvérsia recursal cinge-se à alegação de ausência de provas quanto à autoria delitiva, sustentando-se a inexistência de dolo específico na conduta atribuída ao apelante.

No entanto, tal alegação não resiste à análise probatória dos autos
.

A materialidade do delito encontra-se incontroversa, lastreada no

boletim de ocorrência (
ID
557386268, p. 2/6), auto de apreensão (
ID
57386268, p. 15), auto de exame de eficiência de arma de fogo (
ID
57386269, p. 21/24) e pelos depoimentos colhidos na fase instrutória.

A autoria, por sua vez, emerge com igual nitidez dos autos.

A prova oral colhida em juízo é harmônica e coerente, revelando, de forma inequívoca, que o acusado tinha plena ciência da existência da arma de fogo e das munições em sua residência, bem como detinha acesso direto e controle sobre tais objetos, circunstância suficiente para configurar sua responsabilidade penal.

A testemunha policial Alexandro
Granzoti
Moreira foi taxativa ao afirmar que, durante diligência realizada no local dos fatos, o próprio réu assumiu a posse
da arma de fogo e das munições, declarando, de forma espontânea, não possuir registro nem autorização legal para sua manutenção. (ID 254304249)

Corroborando essa versão, a testemunha Vilson de Andrade, filho do alegado proprietário original do armamento, confirmou que seu pai, antes do falecimento, deixou diversos bens sob a guarda do réu, incluindo a arma em questão. Ressaltou ainda que o réu permaneceu na posse do artefato mesmo após o óbito, sem adotar qualquer providência para sua devolução aos herdeiros legais. (ID 254304249)

O próprio interrogatório do acusado, realizado em juízo, embora negue a propriedade da arma, confirma que esta permaneceu sob sua guarda, em sua residência, por tempo indeterminado e por sua própria vontade, após o falecimento do Sr. Otacílio.

(ID 254304249)

Tais circunstâncias afastam qualquer dúvida quanto à configuração do tipo penal descrito no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, o qual não exige a comprovação da titularidade jurídica da arma, bastando sua posse ou guarda, ainda que temporária e desprovida de autorização legal.

O delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido é classificado como crime de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com a simples manutenção do armamento sob o poder do agente, independentemente da ocorrência de resultado naturalístico, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

“Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, é típica a conduta de possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pois se trata de crime de perigo abstrato, cujo bem jurídico protegido é a incolumidade pública, situação bastante a afastar a exigência de resultado naturalístico.”

(STJ - AgRg no AgRg no HC 672865/MS, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, DJe 08/04/2022)

Ainda que se admitisse a alegada guarda por solicitação de terceiro, o apelante, ao manter em sua posse, por período superior a quatro anos e sem qualquer autorização legal, artefatos bélicos de potencial letalidade, incorreu em conduta tipificada
como crime, nos termos da norma penal, preenchendo tanto os elementos objetivos quanto os subjetivos do tipo penal previsto
.

A conduta revela dolo direto, evidenciado pela permanência voluntária dos objetos no interior da residência, em descompasso com a legislação. Inexiste causa excludente de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade que justifique a absolvição.

Por fim, cumpre destacar que o apelante, mesmo após ter aceitado o benefício da suspensão condicional do processo, não cumpriu as condições impostas, o que motivou sua revogação.

Tal fato, além de comprometer sua credibilidade processual, reforça a sua indiferença frente às obrigações legais, não merecendo qualquer tratamento diferenciado nesta instância revisora.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025